Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-57.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600352-57.2024.6.16.0051

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600352-
57.2024.6.16.0051, que mesmo após a apresentação de declaração retificadora as falhas persistem
e por isso, aliado à manifestação Ministerial e com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou as contas como não prestadas do candidato Josiel Jordão da Cruz. De
consequência, com fundamento no art. 80, I da mesma Resolução, fica impedido o candidato de
obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu. (Prestação de
contas de campanha do candidato Josiel Jordao da Cruz, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido Socialismo e Liberdade-PSOL, na Unidade Eleitoral Morretes/PR, julgadas como não
prestadas, tendo em vista, que sem a apresentação dos extratos bancários de forma correta não se
mostra possível a análise da movimentação de recursos e por isso a justiça eleitoral fica impedida
de fiscalizar a prestação de contas). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
JOSIEL JORDAO DA CRUZ (EMBARGADO)
ANDRE KILIM (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699728
25/08/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.060
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600352-57.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: JOSIEL JORDAO DA CRUZ
ADVOGADO: ANDRE KILIM - OAB/PR64528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em
face de acórdão que deu parcial provimento a recurso eleitoral, afastando o
julgamento das contas como não prestadas e desaprovando-as.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em contradição ao afastar o julgamento das contas como não prestadas,
desaprovar as contas em razão de irregularidades nos gastos com serviços
advocatícios, mas não determinar a devolução dos valores ao erário, sob o
fundamento do princípio non reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a eliminar contradição, vício que
indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
III.II. O v. acórdão, ao afastar o julgamento das contas como não prestadas e
decidir o mérito com base na teoria da causa madura, substitui integralmente os
fundamentos e os efeitos da sentença de origem, o que implica em novo
julgamento da causa e não configura hipótese de reformatio in pejus.
III.III Há contradição no acórdão, pois, ao mesmo tempo em que julga o mérito,

Num. 44699728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
reconhecendo a irregularidade da despesa com recursos do Fundo Partidário,
deixa de aplicar a devida sanção prevista na legislação eleitoral.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para
determinar o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional pelo embargado.
V. TESE DE JULGAMENTO
Não configura reformatio in pejus a determinação de devolução de valores ao
erário quando o Tribunal, ao julgar o mérito da causa com base na teoria da
causa madura, constata a aplicação indevida de recursos públicos, ainda que a
sentença de primeira instância não tenha imposto tal sanção.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 23/05/2017;
STJ, RMS n. 59.709/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/5/2020;
STJ, AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 18/3/2011;
STJ, REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
14/10/2008;
STJ, AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta
Turma, DJ 22/10/2007.
VI.II. Legislação
CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §3º, 60, 79,
§1º; CPC, art. 76, §2º, art. 1.013.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44699728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face
do venerando Acórdão nº 67.517, que deu parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo embargado, para afastar o julgamento das contas como não prestadas,
desaprovando-as.
O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no julgado, pois: a) apesar de
ter identificado irregularidades no emprego de valores (honorários advocatícios),
deixou de impor ao candidato a restituição do respectivo montante; b) não se aplica o
princípio non reformatio in pejus, pois a instância ordinária, ao julgar as contas não
prestadas, não analisou o mérito, o que somente ocorreu em grau de recurso, com
base na teoria da causa madura; c) a decisão embargada incorre em contradição ao,
com base na teoria da causa madura, julgar o mérito das contas prestadas pelo
candidato e, apesar de identificar irregularidades no emprego dos valores, deixar de
impor ao prestador a devolução dos valores cujo emprego não foi devidamente
comprovado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, com atribuição de efeito modificativo, para, sanando a contradição, impor
ao prestador a obrigação de restituir ao Tesouro Nacional os valores irregularmente
empregados (ID 44613388).
Embora devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões
(ID 44649855).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
A propósito do vício da contradição, a doutrina ensina:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna
da decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar

Num. 44699728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
no relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda,
na relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o
conteúdo do acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda,
fala-se em contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por
outro lado, a contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do
processo não enseja a interposição de embargos de declaração. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no
REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a
fundamentação e o dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
Nas razões recursais, o embargante sustenta que o v. acórdão é contraditório, eis que
afastou o julgamento das contas como não prestadas e, aplicando a teoria da causa
madura, apreciou o mérito reconhecendo a irregularidade nos gastos com serviços
advocatícios, mas não determinou a devolução de valores com fundamento no
princípio non reformatio in pejus.
Sobre o julgamento das contas como não prestadas e a irregularidade na contratação
de serviços advocatícios, o v. acórdão foi assim fundamentado:

No presente caso, as contas do recorrente foram julgadas não prestadas, em
razão da ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado; da
ausência dos extratos relativos às três contas bancárias; da ausência de
documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos com recursos do
Fundo Partidário - serviços advocatícios.
Intimado a regularizar sua representação processual (ID 44470983), o prestador
apresentou, em grau recursal, o instrumento de mandato (ID 44503373),
conforme autoriza o artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil.

Num. 44699728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
A esse propósito, esta Corte Eleitoral entende que é possível a apresentação de
procuração, em sede recursal, com a finalidade de regularizar a capacidade
postulatória do prestador, afastando o julgamento como não prestadas.
[...]
A determinação legal de apresentação de extratos bancários tem por objetivo
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, a fim de
possibilitar a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
O entendimento desta Corte Eleitoral é no sentido de que a ausência de
apresentação de extratos bancários é causa de aprovação com ressalvas quando
possível a análise das contas por meio dos extratos eletrônicos juntados pela
instituição financeira.
Como foi possível a análise da movimentação financeira das contas do candidato
a partir dos extratos bancários enviados eletronicamente pela instituição
financeira, deve-se afastar o julgamento das contas como não prestadas quanto a
este ponto, eis que esta irregularidade enseja apenas ressalva.
[...]
Em que pese a desnecessidade de apresentação de valores compatíveis de
mercado para contratação de serviços advocatícios, esta irregularidade enseja a
desaprovação das contas tendo em vista que o recorrente não comprovou essa
despesa mediante a apresentação de contrato de prestação de serviços, ou
qualquer outro documento.
As despesas com serviços advocatícios, embora não estejam sujeitas ao limite de
gastos, devem ser registradas e comprovadas, nos termos do artigo 35, §3º da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
[...]
Sendo assim, deve ser mantida a irregularidade relativa a contratação de serviços
advocatícios com recursos do Fundo Partidário diante da ausência de
comprovação desse serviço por meio de apresentação de contrato ou outro
documento hábil pelo prestador, conforme artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não determinou o recolhimento desse
valor ao Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação.
Esse entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o
agravamento da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso
interposto exclusivamente por ele.

Constata-se que a sentença de primeiro grau limitou-se a julgar as contas como não
prestadas, com fundamento, exclusivamente, na ausência de apresentação dos
extratos bancários. Dessa forma, o juízo de origem não ingressou no mérito das
contas, especialmente no que diz respeito à regularidade da contratação de serviços

Num. 44699728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
advocatícios com recursos oriundos do Fundo Partidário, tampouco analisou a
documentação comprobatória correspondente.
Entretanto, ao julgar o recurso interposto, esta egrégia Corte Eleitoral, em voto de
relatoria do Excelentíssimo Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
afastou o julgamento de contas como não prestadas, aplicando a teoria da causa
madura para proceder à análise do mérito da prestação de contas. Nesse exame,
entendeu pela irregularidade na contratação de serviços advocatícios com recursos do
Fundo Partidário, em razão da inexistência de comprovação da efetiva prestação do
serviço, pois ausente a apresentação de contrato ou outro documento idôneo.
Apesar de reconhecer a irregularidade que não havia sido constatada no primeiro
grau, o v. acórdão não determinou a devolução dos valores aos cofres públicos,
amparando-se no princípio non reformatio in pejus, sob o argumento de que não
poderia agravar a situação do recorrente, uma vez que a sentença recorrida não havia
imposto tal sanção.
Ao afastar o julgamento de contas como não prestadas, e decidir o mérito da causa
com base na teoria da causa madura, esta egrégia Corte substitui integralmente os
fundamentos e os efeitos da sentença de origem, o que implica em novo julgamento
da causa, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não se configura hipótese de reformatio in pejus, pois, ao decidir
diretamente o mérito da causa, o Tribunal passa a ser julgador originário, podendo
aplicar, com base em seu juízo de convencimento, todas as consequências jurídicas
pertinentes, inclusive a determinação de recolhimento de valores ao erário, caso reste
configurada a aplicação indevida de recursos públicos.
O Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
MADURA.
LEGALIDADE
DO
CANCELAMENTO
DA
PENSÃO
POR
MORTE
À
FILHA
SOLTEIRA.
IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS.
HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
5. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de
substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com
julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma

Num. 44699728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19
em prejuízo contra o recorrente. Isso porque se reconhece que o julgamento de
mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se
mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado
de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior.
Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o
recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado
desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao
recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há
infração ao devido processo legal.
Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297. PENSÃO POR MORTE
DA FILHA SOLTEIRA - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ART. 5º DA LEI
3.3721958
[...]
(RMS n. 59.709/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 19/5/2020, DJe de 25/6/2020.)

Assiste razão ao recorrente ao sustentar que o v. acórdão incorre em incoerência
lógica e jurídica, configuradora da contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que
reconhece a irregularidade da despesa com recursos do Fundo Partidário, deixa de
aplicar a devida sanção prevista na legislação eleitoral.
Desse modo, merece provimento ao presente recurso, para sanar a contradição
apontada, com efeito modificativo, para determinar que o embargado proceda à
devolução de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral, para determinar o recolhimento de
R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional pelo embargado.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44699728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513263574600000043638677
Número do documento: 25082513263574600000043638677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:34:19

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600352-57.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR(A): DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
EMBARGADO: JOSIEL JORDAO DA CRUZ - Advogado do(a) EMBARGADO: ANDRE KILIM -
PR64528
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025